Tribunal: TCU
Processo: 004.579/2023-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2403/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicados, por perda de objeto, os atos de pensão civil dos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.579/2023-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Antonina de Arruda Cordeiro (CPF XXX.271.217-XX); Cristiane Guimaraes dos Santos (CPF XXX.813.497-XX); Helio Rinaldi (CPF XXX.968.407-XX); Marilea Barbosa Carvalho (CPF XXX.791.807-XX) e Valterlice de Oliveira Folganes (CPF XXX.213.159-XX). 1.2. Unidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.